Tribunal: STF
Processo: ARE 1591944
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Kingstar Colchoes Ltda. e outros, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. RECUPERAÇÃO DE INDÉBITO. - A Lei nº 8.212/1991 exclui as verbas pagas ao empregado a título de multa do art. 9º da lei 7.238/1984 e multa do art. 479 da CLT da composição do salário de contribuição em seu art. 28, §9º, alínea “e”. Preliminar de falta de interesse de agir acolhida. - O texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária no tocante à contribuição previdenciária patronal, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (salários e demais rendimentos do trabalho), cuja conformação normativa está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22). Todavia, não estão no campo constitucional de incidência e nem nas imposições legais verbas com conteúdo indenizatório, em face das quais não pode incidir contribuição previdenciária. - Cada uma das contribuições “devidas a terceiros” ou para o “Sistema S” possui autonomia normativa, mas a União Federal as unificou para fins de delimitação da base tributável (p. ex., na Lei 2.613/1955, na Lei 9.424/1996, na Lei 9.766/1999 e na Lei 11.457/2007, regulamentadas especialmente no art. 109 da IN RFB 971/2009, com alterações e inclusões), razão pela qual as conclusões aplicáveis às contribuições previdenciárias também lhes são extensíveis. - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido da legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário. Nesse sentido, as Súmulas nº 207 e nº 688. - No REsp 1146772/DF, o E. STJ firmou a seguinte tese, no Tema nº 338: “O auxílio-creche funciona como indenização, não integrando o salário-de-contribuição para a Previdência. Inteligência da Súmula 310/STJ”. - O E. STJ, no REsp 1.358.281/SP, decidiu que as horas extras e o e seu respectivo adicional, bem como os adicionais noturno e de periculosidade constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária (Temas nº 687, 688 e 689). O mesmo entendimento aplica-se ao adicional de insalubridade. - Por força do art. 3º da Lei nº 6.321/1976, do art. 6º do Decreto nº 05/1991, do art. 28, §9º, “c”, da Lei nº 8.212/1991, do art. 457, §2º (na redação dada pela Lei nº 13.467/2017) e do art. 458, §3º, ambos da CLT, o auxílio-alimentação (concedido pelo empregador ao empregado) é isento de contribuição previdenciária patronal (exceto se pago habitualmente em dinheiro), alcançando casos nos quais a empresa (inscrita ou não no PAT): (i) mantém serviço próprio de preparo e distribuição de refeições; (ii) terceiriza o preparo de alimentos e/ou a distribuição de alimentos; (iii) fornece ticket ou vale para compras em supermercados ou utilize em restaurantes. - Segundo o relator, escorado em julgados do E.STJ (p. ex., REsp 1185685/SP, DJe 10/05/2011, e REsp 1815004/SP, DJe 13/09/2019), essa isenção alcança vale-refeição, tickets e assemelhados mesmo antes da edição da Lei nº 13.467/2017. Contudo, prevalece neste E.TRF (nos moldes do art. 942 do CPC/2015) a conclusão de que a isenção da contribuição patronal pertinente a alimentação paga em vale-refeição, tickets e assemelhados somente se dá após 11/11/2017, com a eficácia da Lei nº 13.467/2017 (2ª Turma, ApelRemNec 5016069-35.2020.4.03.6100, DJEN de 26/10/2021), entendimento acolhido com a ressalva do posicionamento do relator. - Auxílio-educação, verba desonerada da incidência de contribuições previdenciárias e de terceiros, desde que observados os requisitos previstos no art. 28, §9º, "t", da Lei nº 8.212/1991. - Adicional de transferência e gratificação por tempo de serviço têm conteúdo salarial, razão pela qual incidem contribuição previdenciária e de terceiros sobre essas verbas. - Recursos aos quais se nega provimento. Remessa oficial parcialmente provida.” (Apelação/Remessa Necessária (1728) nº 5025005-49.2020.4.03.6100, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, j. 12.04.2022)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 195, I, “a”, da Constituição da República. Defende-se a natureza indenizatória das verbas discutidas (adicionais, gratificações e auxílio-alimentação) e a consequente impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar controvérsia análoga à presente, reafirmou que a definição da natureza jurídica de verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuição previdenciária possui natureza infraconstitucional. Tal entendimento foi consolidado no julgamento do Tema 1.100 da Repercussão Geral (“Natureza jurídica de verbas percebidas por empregados para fins de incidência de contribuição previdenciária”), no qual se reconheceu a ausência de questão constitucional. O acórdão desse paradigma está assim ementado:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1260750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 15-09-2020)

Verifica-se, portanto, que o acórdão do Tribunal de origem decidiu a matéria com base na legislação ordinária (Lei nº 8.212/1991 e CLT) e no conjunto fático-probatório dos autos. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo e acolher a tese da recorrente de que tais verbas possuiriam caráter estritamente indenizatório, seria indispensável o reexame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional de regência, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TEMA 810. EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, [...]. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1463987 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 09-10-2024)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SAT. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ABONOS DE FÉRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Quanto às contribuições ao SAT, eventual reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. A discussão sobre a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre abonos de férias dos arts. 143 e 144 da CLT está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Relativamente aos adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e às horas-extras, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1327735 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20-09-2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente